Tribunal: TJDFT
Processo: 0721475-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALOR. DOAÇÃO DE VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta sob a alegação de que foi presenteada com uma doação feita em vida por HILDA MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE, irmã da apelante/requerida e mãe da apelada/requerente, tendo em vista que era responsável pelos cuidados à irmã até seu falecimento. Defende que a referida doação foi legítima e se deu por livre vontade de Hilda. Aduz que não restou desrespeitado o direito hereditário da demandante, pois Hilda teria vendido seu único bem e entregado a cota-parte para a requerente, sua única herdeira necessária, adiantando o que lhe caberia por herança e, por sua liberalidade, doou a outra metade para sua irmã.
2. Conforme asseverado pelo juízo sentenciante, não restou comprovado nos autos a alegação da requerida, de maneira que a tese da ré de que sua falecida irmã lhe teria doado considerável quantia ainda em vida mediante acordo verbal não pode ter sua legitimidade reconhecida, conforme regra do art. 541 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.